Tribunal: TJSP
Processo: 1006702-10.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Prestação de serviços na área de saúde. Medicina diagnóstica. Atendimento aos beneficiários da operadora de saúde apelante. Ilegitimidade passiva da corré, Medical. Notícia de fusão das empresas. Preliminar rejeitada. Prestação do serviço satisfatoriamente comprovada e não negada pelas corrés, que se apegam, tão somente, à alegação de que a

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Prestação de serviços na área de saúde. Medicina diagnóstica. Atendimento aos beneficiários da operadora de saúde apelante. Ilegitimidade passiva da corré, Medical. Notícia de fusão das empresas. Preliminar rejeitada. Prestação do serviço satisfatoriamente comprovada e não negada pelas corrés, que se apegam, tão somente, à alegação de que a prestação de contas foi apresentada a destempo. Circunstância que, no entanto, não impede a cobrança, na medida em que os beneficiários do plano foram atendidos, logo, o serviço foi prestado. Obrigação de pagamento, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa. Sentença mantida. Elevação da verba honorária. Art. 85, § 11, CPC. Recurso não provido.